Tribunal: TJDFT
Processo: 0714171-96.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 15 DA LEI No 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NÃO ACOLHIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A inexigibilidade de conduta diversa somente é reconhecida como causa supralegal de excludente da culpabilidade quando o agente não podia, na situação concreta em que se encontrava, agir em conformidade com o ordenamento. Na espécie, o fato de o apelante se encontrar “em estado de luto e perturbação” em virtude do falecimento de seu irmão não conduz à conclusão de que dele não se poderia exigir outra conduta que não a de efetuar disparos de arma de fogo em área residencial.

2. No caso dos autos, apesar de o réu não ser reincidente específico, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra socialmente recomendável, tendo em vista que ele se encontra cumprindo pena em razão de condenações definitivas pela prática dos crimes de tráfico de drogas e lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 15 da Lei no 10.826/2003 (disparo de arma de fogo), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima.